Tribunal: TJPA
Processo: 0800474-88.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800474-88.2022.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: MONICA FRANCO DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Oriximiná contra Decisão Monocrática que conheceu e concedeu parcial provimento à Apelação Cível, interposta pelo próprio Município, para cassar o capítulo da sentença que determinou o recolhimento de contribuições previdenciárias sem pedido expresso. A sentença de origem havia condenado o ente municipal ao pagamento do FGTS relativo aos últimos cinco anos, 13º salário e férias proporcionais, em razão da contratação temporária irregular da autora, que exerceu suas funções por mais de sete anos consecutivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a nulidade da contratação temporária da autora, em razão do desvirtuamento do requisito da temporariedade;
(ii) analisar o direito à percepção do FGTS, férias e 13º salário, diante da nulidade da contratação;
(iii) examinar a legalidade da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária que se estendeu por mais de sete anos, em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, caracteriza o desvirtuamento da natureza excepcional e temporária da função, devendo ser reconhecida sua nulidade.
4. Nos termos do RE 596.478 (Tema 191) e da ADI 3127, é assegurado ao servidor contratado irregularmente o direito ao FGTS, mesmo em caso de nulidade do contrato, desde que reconhecido o direito ao salário pelos serviços prestados.
5. Conforme o Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677/MG), é devido o pagamento do 13º salário e férias acrescidas de 1/3 nos casos em que houver desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, o que se verificou no presente caso.
6. Quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, aplica-se o entendimento firmado no Tema 1059 do STJ, devendo a decisão monocrática ser reformada nesse ponto, sendo indevida a majoração na hipótese analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, a fim de afastar a majoração dos honorários advocatícios, mantendo-se a Decisão Monocrática nos demais termos.
Tese de julgamento
:
1. A contratação temporária que se prolonga de forma reiterada e sucessiva sem justificativa válida viola o art. 37, IX, da CF/88, ensejando a nulidade do contrato.
2. Declarada a nulidade, é assegurado ao contratado o direito ao FGTS, ao 13º salário e às férias proporcionais acrescidas de 1/3, quando caracterizado o desvirtuamento da temporariedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191), Rel. Min. Ellen Gracie; STF, ADI 3127, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, Tema 1059.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Oriximiná
contra Decisão Monocrática de ID nº 22160554 que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposta pelo
Município de Oriximiná
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
Monica Franco dos Anjos
em face do ora agravante, julgou parcialmente procedente o pleito autoral e condenou o Réu ao pagamento do valor referente ao FGTS dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como ao adimplemento dos valores correspondentes ao 13º salário e férias, além de 1/3 de férias proporcionais.

Irresignado, o
Município de Oriximiná
interpôs o recurso de
Apelação
, alegando em síntese, a existência de relação de natureza administrativa entre as partes, pois a autora era servidora temporária, não podendo ser reconhecido direito a verbas vínculo empregatício, sendo indevida portanto as verbas de férias, 13º salário ou quaisquer outras sanções previstas na CLT. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença.

Contrarrazões da apelada pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, por entender ausente o interesse público a justificar a sua intervenção.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento do recurso de Apelação, sendo-lhe
concedido parcial provimento,
nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para cassar o capítulo da sentença extra petita, que condenou o Município ao recolhimento das contribuições previdenciárias, por não haver pedido do autor nesse sentido.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), que serão devidamente calculados em fase de liquidação de sentença.

Inconformado, o
Ente Municipal
interpôs o presente
Agravo Interno
, com os seguintes argumentos: ausência de nulidade do contrato; a inexistência do direito ao depósito do FGTS, férias, 13º salário para servidores temporários; da inaplicabilidade da lei nº 8.036/90 a servidores temporários; da inaplicabilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a sentença de condenação ao pagamento do FGTS, férias, 13º salário, para servidores temporários em decorrência da declaração de nulidade da contratação.

Conforme consignado na decisão monocrática, no que diz respeito à nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

O conjunto probatório demonstra que a Agravada permaneceu na condição de servidora temporária por mais por mais 7 anos, no período de 01/10/2014 a 31/12/2021, conforme demonstra a certidão de tempo de serviço temporário, comprovante de pagamento de salário, contratos de trabalho e demais documentos juntados com a petição inicial, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.

Diante disto, considerando que a contratação da Autora se estendeu ao longo dos anos sem a observância dos permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, deve ser reconhecida a sua nulidade.

Em recente manifestação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), reconheceu a repercussão geral para reafirmar sua jurisprudência. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Ademais, no dia 11/09/2017, a Suprema Corte ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o Tema 916, esclareceu em definitivo a questão, consolidando que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT. O referido Acórdão transitou em julgado no dia 17/10/17, com a seguinte Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2.
A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017).

O caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, mantida a nulidade da contratação temporária da Agravada, de igual forma, deve ser mantido o direito à percepção do FGTS.

Ainda, quanto às verbas salariais devidas, a Suprema Corte passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677/MG, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

O Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da

contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

No presente caso, em se tratando de contrato que se prolongou no tempo, sendo desvirtuada a sua natureza temporária,
além do FGTS e do saldo salário, o trabalhador faz jus ao recebimento do 13° salário e férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional.

Em relação à alegada impossibilidade de condenação a majoração dos honorários de sucumbência, assiste razão ao agravante
, visto que, o Tema 1059 do STJ pressupõe que não se aplica a majoração de honorários sucumbenciais quando há parcial provimento, vejamos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido
integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
.”

Assim, nesse ponto, é necessária a reforma da decisão monocrática para afastar a majoração da condenação em honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios, mantendo a Decisão Monocrática recorrida nos demais termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2025